Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, notadamente, o depoimento do policial e da gerente do banco, que confirmou que o apelante apresentou documento falso no estabelecimento, bem como o Laudo de Perícia Criminal, que comprovou a falsidade da carteira de identidade apresentada.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Deve ser mantida a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.